Tribunal: STF
Processo: HC 94012
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



    1. A superveniência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a determinação da soltura do Paciente alteram o quadro fático apresentado na inicial do presente habeas corpus, ficando prejudicada a ação em razão da perda superveniente de objeto.



    2. Habeas corpus prejudicado.